Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701512-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO DE MÚLTIPLOS EXECUTIVOS AUTÔNOMOS. PROCESSAMENTO CONJUNTO. DETERMINAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO. CRÉDITO EXEQUENDO. PARAMETRIZAÇÃO. DEPÓSITO PELA PARTE EXECUTADA. EXEQUENTE. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO. SOBRESTAMENTO. FUNDAMENTO. CONFUSÃO PROCESSUAL. SUBSISTÊNCIA DE PENHORAS DE PARTE DO CRÉDITO DESTINADO À CREDORA. PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO LIVRE E DESEMBARAÇADO. APURAÇÃO. PRESSUPOSTO PARA A MOVIMENTAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESTÍGIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Subsistentes fatos e atos processuais que poderão repercutir no montante a ser movimentado pela credora, notadamente a subsistência de penhora de parte do crédito que a assiste e da plena disponibilidade do remanescente em razão de decisão emanada de ação diversa, não se afigura consoante o princípio da segurança jurídica e os princípios informadores do executivo que antes da elucidação das questões e depuração do que a assiste seja-lhe assegurada a movimentação de qualquer importe, precipuamente quando se trata de ação que transita há anos, afastando qualquer alegação de risco de advir-lhe dano ou prejuízo irreparável se não assegurada a movimentação do que lhe reputa devido sem a prévia aquilatação do que efetivamente pode levantar. 2. O processo executivo e a fase executiva são orientados pela certeza que é ínsita ao crédito exequendo, porquanto encerram procedimentos que podem culminar com a expropriação forçada de bens do executado e disposição patrimonial com o viso de realização do direito estampado no título executivo, de modo que, estabelecida dúvida sobre o montante do crédito em execução passível de ser legitimamente movimentado pela credora, antes da liberação de qualquer importe deve ser depurado o que a assiste em compasso com os regramentos inerentes ao devido processo legal e à segurança jurídica. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, 139, incisos II e IV, 523, § 3o e 797, todos do CPC, aduzindo, em suma, que o juízo da execução teria se omitido a apreciar o pedido de levantamento dos valores incontroversos já depositados nos autos do cumprimento de sentença, acrescentando ser contrária ao devido processo legal a determinação à Secretaria do Juízo à prática de atos cartorários com o intuito de viabilizar a aferição de eventual penhora no rosto dos autos sobre o crédito executado, ao argumento de que configura resistência em impulsionar o cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, 139, incisos II e IV, 523, § 3o e 797, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “a análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a ausência de substrato material do direito evocado pelo agravante. Com efeito, a resolução empreendida pela decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo reparos, pois não sobeja possível se autorizar a movimentação da quantia depositada nos fólios quando inexistente certeza do montante efetivamente alcançado pelo crédito detido pelo agravante” (ID Num. 48257439 - Pág. 8). E rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017